Tribunal: TJBA
Processo: 8003601-38.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003601-38.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DARIO MENDES DE LIMA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de obter indenização por danos morais, decorrente da interrupção do serviço de telefonia móvel por um período de quatro dias. O juízo de primeiro grau acolheu a tese da concessionária de serviço público, ora Apelada, de que a falha decorreu de caso fortuito ou força maior, consubstanciado em evento climático adverso, afastando o dever de indenizar. O Apelante postula a reforma integral da decisão para que a Apelada seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas a julgamento são:
a) a análise da preliminar, arguida em contrarrazões, de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante;
b) a reapreciação da preliminar de litispendência, também suscitada em contrarrazões, e já rejeitada na primeira instância;
c) no mérito, a verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia, a caracterização da excludente de responsabilidade civil por força maior, a configuração de dano moral indenizável em virtude da privação de serviço essencial e, por fim, a fixação do valor da indenização.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada. O benefício foi deferido com base na declaração de hipossuficiência do Apelante, cuja presunção de veracidade, conforme a legislação processual, somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.
4. A preliminar de litispendência não se sustenta. Conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem, embora haja identidade de partes e de causa de pedir remota entre a presente ação e o processo nº 8003599-68.2018.8.05.0063, os feitos versam sobre linhas telefônicas distintas. Cada linha telefônica corresponde a um contrato de prestação de serviço autônomo, o que afasta a identidade da causa de pedir próxima, elemento indispensável para a configuração da tríplice identidade processual que caracteriza a litispendência.
5. No mérito, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A interrupção do serviço de telefonia por quatro dias consecutivos é fato incontroverso e representa uma falha grave na prestação de um serviço de natureza essencial. A alegação de força maior, decorrente de fortes chuvas e ventos, não afasta o dever de indenizar, pois tais eventos climáticos se inserem no conceito de fortuito interno, ou seja, constituem um risco inerente à própria atividade empresarial de telecomunicações. Caberia à concessionária adotar medidas preventivas e emergenciais eficazes para restabelecer o serviço em prazo razoável, o que não ocorreu.
6. A privação prolongada de um serviço essencial como a telefonia móvel ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova específica do abalo psicológico sofrido. A impossibilidade de comunicação afeta diretamente a vida pessoal, profissional e a segurança do consumidor, gerando angústia e transtornos que justificam a compensação pecuniária.
7. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica ao benefício da gratuidade de justiça, desprovida de elementos probatórios que contrariem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser indeferida. 2. Inexiste litispendência entre ações que, apesar de possuírem as mesmas partes e causa de pedir remota, têm por causa de pedir próxima contratos de prestação de serviços distintos, representados por diferentes linhas telefônicas. 3. A ocorrência de evento climático adverso, por se tratar de fortuito interno, não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária de telefonia pela interrupção prolongada do serviço, caracterizando falha na prestação que gera dano moral presumido (
in re ipsa
). 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla finalidade compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 14, 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 98, 337, §§ 1º a 3º, 355, I, 373, I, 485, V, 487, II, e 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15); Art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003601-38.2018.8.05.0063,
figurando como Apelante José Dario Mendes de Lima e como Apelado Claro S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em rejeitar as
PRELIMINARES
e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.